Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-72.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012771-72.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.900.520/0001-74 (APELANTE), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), GILNEI JOSE DAGHETTI - CPF: 772.891.619-04 (APELANTE), SANDRA APARECIDA DAGHETTI DE BRITTOS - CPF: 015.845.061-21 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012771-72.2017.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – SENTENÇA QUE NÃO ANALISA CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ART. 917 DO CPC – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º do CPC – PROCESSO PRONTO PARA IMEDIATO JULGAMENTO – ENCARGOS DA NORMALIDADE E INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS -PERMISSÃO – SÚMULA 93 DO STJ - EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, o ônus da extinção da lide, sem resolução do mérito, previsto no §4º do artigo 917 do CPC, apenas se dá nos casos em que não for apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo de débito e se o excesso de execução for o
único
fundamento dos embargos, o que não ocorre no caso concreto, em que os embargantes pretendem revisar cláusulas contratuais.

Aplica-se o disposto no art. 1.013, §3º do CPC considerado que o processo está em condições de imediato julgamento.

Inexistência de abusividade nas condições contratadas pelas partes. Caso concreto em que não se verifica cobrança de comissão de permanência, porque aplicados os juros remuneratórios pactuados, com juros moratórios e multa. Abusividade não verificada.

"
A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros" (Súmula n. 93/STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Mecmetal Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda e Outros
., contra sentença que julgou improcedentes os Embargos a Execução opostos contra o
Banco do Brasil S.A,.
com a condenação da embargante ao pagamento do ônus da sucumbência e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduzem que o
apelado Banco do Brasil
ajuizou ação de execução de título extrajudicial n º
010931-27.2017.8.11.0015
, a fim de receber suposto crédito, por força da emissão da Cédula de Crédito Industrial nº 40/01703-6 e Capital de Giro no valor de R$1.584.502,24, em 16-6-2015.

Reclamam que os Embargos à Execução foram indeferidos ao fundamento de que a apelante deixou de informar qual seria o valor devido. Contudo, assegura que o tempo todo deixou claro que não tinha como informar porque o tal valor não foi liberado, caso em que não há falar em demonstrativo com evolução do débito.

Entrementes, aduzem que buscam a exclusão da cobrança cumulada de encargos moratórios, remuneratórios com a comissão de permanência do título executado, prevista na Cláusula Inadimplemento.

Afirmam que a cláusula que prevê a cobrança de taxas de juros sujeitas a alterações periódicas, definidas pelo Conselho Nacional Monetário deve ser afastada, porquanto é de se observar os juros contratados, bem assim assegura que a capitalização diária dos juros é vedada no ordenamento jurídico vigente.

Postulam o provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado postula o desprovimento do apelo (ID 51838012).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedentes os Embargos a Execução opostos por
Mecmetal Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda e Outros
.,

contra o
Banco do Brasil S.A,.

com a condenação da embargante ao pagamento do ônus da sucumbência e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O título executado foi emitido pela apelante e seus avalistas na data de 16-6-2015,

no valor de R$ 1.584.502,24, a ser pago em 144 parcelas mensais, com cronograma de evolução previsto no título “forma de pagamento” e vencimento final para 01-07-2027, a ser (ID 51837541),
destinado ao financiamento de construção
de edificação Comercial/Industrial no imóvel matricula 1243, situado no lote 02 quadra 69, com área de 2.500,00 m2, registrado no 1º Ofício do Município de Sinop/MT.

Ocorre que a inadimplência da apelante ocasionou o vencimento antecipado do débito e a propositura da execução extrajudicial.

Ao analisar os Embargos à Execução, a sentença ponderou a
inobservância ao disposto no artigo 917, §§3º e 4º, incisos I e II, do CPC, o que impede prosseguir no exame do suposto excesso de execução.

Em que pese a exigência formal de apresentação de memória de cálculo com a quantificação do valor incontroverso (art. 917, §3º do CPC), é possível flexibilizar/atenuar as formalidades apostas na legislação de regência, quando a pretensa revisão se referir não a erros de cálculos,
mas à indicação de supostas ilegalidades das cláusulas contratuais
(art. 917, §4º, I), desde que o requerente indique pontualmente na inicial quais encargos exigidos contrariam a lei e/ou o entendimento jurisprudencial, o que ocorre no caso concreto.

Sobre o tema,
mutatis mutandis
esta Egrégia Câmara decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CUMPRIMENTO DO ART. 917 DO CPC – DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO COM O VALOR TIDO POR DEVIDO – INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO DA LIDE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA - ATIVIDADES DA COOPERATIVA QUE SE ASSEMELHAM ÀS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÃO DO CDC- JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS – SÚMULA 379 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da extinção da lide sem resolução do mérito previsto no §4º do artigo 917 do CPC apenas se dá nos casos em que não for apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo de débito e SE O EXCESSO DE EXECUÇÃO FOR O ÚNICO FUNDAMENTO DOS EMBARGOS. O julgamento que se limita à pretensão formulada na inicial não é extra petita. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês (Súmula 379 do STJ). Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ." (AgInt no AREsp 1361406/PR).” (N.U 0006893-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020). (Destaquei)

No caso em exame, em que pese os apelantes embargantes sustentarem o excesso de execução, objetivam, na verdade, discutir supostas irregularidades contratuais.

Para os embargantes aqui apelantes, há o excesso de execução em face da cobrança da cobrança cumulada de encargos moratórios, remuneratórios com a comissão de permanência do título executado, prevista na Cláusula Inadimplemento; nulidade da cláusula que prevê a cobrança de taxas de juros sujeitas a alterações periódicas, definidas pelo Conselho Nacional Monetário deve ser afastada, a fim de se observar os juros contratados, bem assim reclamam que a capitalização diária dos juros é vedada no ordenamento jurídico vigente.

Realça-se, o excesso de execução não é o único fundamento do embargante de devedor e, nesses casos, o art. 917 §4º, I e II, do CPC estabelece que:

“I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” (Destaquei)

Como se vê, permite-se nos Embargos de Devedor sejam examinadas as alegadas irregularidades contratuais, cujo ponto passa-se a examinar agora.

No tocante a cláusula acerca dos encargos moratórios, sem razão os apelantes.

Do demonstrativo de Conta vinculada juntada pelo apelado na demanda executiva (ID 51837539), observa-se a incidência dos seguintes encargos:

“
Período da normalidade
: Juros a taxa de 8,250% ao ano, debitados trimestralmente para o período da normalidade;

Para o inadimplemento
: Juros a taxa de 8,250% ao ano, debitados mensalmente, juros de mora de 1% ao ano, debitados ao final e multa de 2% sobre o valor do saldo devedor.”

Nota-se que não há ilegalidades ou abusividades na pactuação dos encargos, seja para a normalidade, como para o período de inadimplência.

É de se destacar, portanto, no que tange a nulidade da cláusula que prevê a cobrança de taxas de juros sujeitas a alterações periódicas, definidas pelo Conselho Nacional Monetário, sequer houve demonstração de variação, porquanto a planilha de evolução do débito juntada pelo apelado, comprova que os juros que incidem no débito são aqueles previstos no pacto.

Nesse sentido:

“Consumidor e processual. Execução de título extrajudicial (cédula de crédito industrial). Embargos à execução julgados improcedentes. Pretensão à reforma. Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Juros remuneratórios compostos pré-fixados em contrato de financiamento. Situação que não ostenta nenhuma ilegalidade, pois não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo).

Tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Súmulas n. 539 e 541 do C. STJ). Tratando-se, ademais, de cédula de crédito industrial, há incidência da Súmula 93 do C. Superior Tribunal de Justiça. Comissão de permanência, cuja manutenção, em tese, é viável, desde que com os decotes necessários a obviar eventual abuso (Súmula n. 472 do STJ). No caso concreto, porém, cobrança que não se verifica, pois aplicados os juros remuneratórios pactuados, com juros moratórios e multa. Abusividade não verificada. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1064811-79.2019.8.26.0100; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Por fim, destaca-se que a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juro, por força da Súmula 93 do STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CLÁUSULAS ILEGAIS. NULIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 93/STJ.

1. A liquidez do título não fica prejudicada pela alegação de cobrança abusiva de determinados encargos, devendo os eventuais excessos ser decotados do montante exequendo. Precedentes.

2. "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros" (Súmula n. 93/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1398041/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

Do exposto, as teses defendidas pelos embargantes ora apelantes, no que tange ao excesso de execução por força das cláusulas contratuais devem ser rejeitadas.

Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devidos aos patronos do apelado ficam majorados para 15% (quinze por cento) do valor do débito.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos por
Mecmetal Indústria e Comércio de Estruturas Metálicas Ltda e Outros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020